Tribunal: TCU
Processo: 039.161/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1231/2020-TCU-Plenário Considerando que o papel do representante, tal como o denunciante, consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que a representante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a razão legítima para intervir no processo, apta a ensejar o deferimento de habilitação como parte interessada; Considerando que o exercício do direito de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela A. R. C. Taveira Eireli (peça 11) em face do Acórdão 239/2020-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do representante, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 13), à recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.161/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: A. R. C. Taveira Eireli (07.919.228/0001-29) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Marília Pianco Yamada (OAB/PA 11.477). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.